Tribunal: TJDFT
Processo: 0745630-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745630-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CARDOSO PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Revogo a decisão de ID 77926628. Defiro a gratuidade judiciária. Registre-se. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RICARDO CARDOSO PEREIRA contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo NISSAN, FRONTIER ATK X4, placa PBQ 7978, em razão da mora no pagamento das parcelas objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, nos autos da ação de busca e apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor do agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de pagar as parcelas no vencimento. Aduz abusividades nas cláusulas contratuais como omissão do percentual de capitalização diária de juros remuneratórios, ausência de mora em razão dos juros praticados e por ausência da comprovação da entrega da notificação ao agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo com a restituição do veículo à parte agravante. É o sucinto relatório. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que há comprovação da mora do agravante no pagamento das prestações do financiamento, garantido por alienação fiduciária, e regido pelo Decreto 911/69, o que autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão. Conforme previsto no referido decreto, comprovada a mora, pode a instituição ingressar com o pedido de busca e apreensão do bem. O agravante não nega o inadimplemento. Na notificação enviada ao agravante, consta a informação de que não foi possível a entrega, pois o endereço é insuficiente (ID 242048701 dos autos de origem). Em que pese o insucesso na notificação do agravante, verifica-se que a missiva foi encaminhada ao endereço fornecido pelo mutuário quando da contratação do financiamento (ID 242045590 na origem), o que supre a referida formalidade, à luz da orientação do Tema 1132 do STJ que dispõe textualmente que: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”. No que se refere à capitalização de juros e a informação da taxa de juros diária, é matéria própria de ação de revisão de contrato, o que não se tem notícia nos autos, além de evidenciar em exigência que não possui amparo legal, mesmo sob o foco do sistema protetivo do CDC. Desse modo, não verifico a probabilidade do direito invocado pela parte, tampouco risco de prejuízo, haja vista que a medida de busca e apreensão decorre da prova da mora do devedor e o Decreto n. 911/69 autoriza a medida de buscar o veículo na hipótese dos autos, considerando ainda que, após o cumprimento da liminar, o devedor ainda possui a possibilidade de purgar a mora, caso tenha interesse (art. 3o, §2o, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator